Tribunal: TJSP
Processo: 1010804-80.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
1 - Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada.

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
1 - Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada.
2 – O reembolso com despesas médicas é devido, a teor do disposto no artigo 3o e incisos da Lei 6.194/74.
3 – Vítima que comprovou o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas, bem como, demonstrou por meio de recibos e declarações, os gastos efetuados.
4– Verbas sucumbenciais fixadas nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 8o e 86 Parágrafo único do CPC.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.